Tribunal: STF
Processo: HC 185965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Diego Alves Moreira da Silva, em favor de J.P., contra acórdão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n 568.374/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 15.3.2020 pela suposta prática dos delitos de estupro de vulnerável e importunação ofensiva.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual o foi obstado por óbice da Súmula 691/STF.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E RESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie, sobretudo porque se está diante da suposta prática dos crimes de importunação sexual, estupro de vulnerável e resistência, tendo o magistrado invocado no decreto prisional a gravidade concreta da conduta.
    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6)
    Nesta Corte, o impetrante sustentam inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.
    Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.
    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor do acusado e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal a quo:
    “Correta e suficientemente fundamentada a decisão impugnada.
    Cuida-se, aqui, de crimes de elevada e concreta reprovação, compatíveis, em regra, com a prisão preventiva.
    Com efeito, registrou-se o ataque a uma criança de nove anos e o assédio a uma adolescente de dezesseis, tendo esta última, aliás, reportado a existência de condutas semelhantes anteriores, praticadas pelo paciente.
    Nesse cenário, havendo perspectiva de reiteração criminosa, justifica-se o isolamento cautelar como forma de preservação da paz pública. 
    Por outro lado, legitima-se a cautelar extrema também pela necessidade de se preservar a prova, ante a evidente vulnerabilidade das duas ofendidas.
    Logo, os predicados pessoais exibidos pelo paciente e aqui enaltecidos pelo combativo impetrante não se mostram determinantes da liberdade provisória, posto decretada a prisão por outros fundamentos”. (eDOC 7 - grifou-se)
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente